Tribunal: TJMT
Processo: 1036361-45.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036361-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA KERISCK - CPF: 629.473.621-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Roubo majorado. Regime semiaberto harmonizado. Pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica. Atividade laboral de motorista de caminhão. Incompatibilidade técnica não demonstrada. Necessidade de fiscalização do cumprimento da pena. Resistência injustificada à instalação do equipamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica a reeducando em cumprimento de pena no regime semiaberto.

2. A defesa pleiteia a dispensa do uso do equipamento de monitoramento, sob o argumento de incompatibilidade com a atividade profissional e violação aos princípios da individualização da pena e da ressocialização.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o exercício da profissão de motorista de caminhão, com viagens interestaduais, justifica a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica no cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado.

III. Razões de decidir

4. A ausência de estabelecimentos adequados para o regime semiaberto no Estado de Mato Grosso impõe a adoção do regime harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento), conforme a Súmula Vinculante n. 56, sendo a tornozeleira eletrônica instrumento imprescindível de fiscalização estatal.

5.

O exercício de atividade profissional externa, inclusive como motorista de caminhão, não autoriza a flexibilização ou dispensa do monitoramento eletrônico, pois a fiscalização é inerente ao cumprimento da pena fora do cárcere, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 993).

6.

A gravidade concreta do delito (roubo com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade) e o pouco tempo de pena cumprido (aproximadamente 8 meses) demandam rigoroso controle estatal para garantia da ordem pública e da execução da reprimenda.

7. A conduta do reeducando, que deixou de comparecer para a instalação do equipamento sem justificativa plausível, reforça a necessidade de manutenção da medida fiscalizatória.

V. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O monitoramento eletrônico é condição indispensável para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, não sendo cabível sua dispensa em razão da atividade profissional do apenado, ainda que motorista de caminhão. 2. A ausência de vagas em estabelecimento adequado impõe a observância das cautelas fixadas pelo STF (Súmula Vinculante 56) e pelo STJ (Tema 993), dentre as quais a fiscalização eletrônica.

”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 1º, “b”, e 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante n. 56; STF, RE n. 641.320/RS; STJ, Tema Repetitivo n. 993; STJ, REsp n. 2.103.114/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.02.2024; TJMT, AgExPe n. 1031603-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Francisco Ferreira Kerisck
contra a

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo n.º 2000006-38.2024.8.11.0005, indeferiu o pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais, subscritas pela Defensoria Pública, o agravante postula a reforma da decisão agravada, alegando que exerce a profissão de motorista de caminhão, realizando viagens de longa distância por diversos municípios do Estado de Mato Grosso e outras unidades da federação, conforme declaração de vínculo empregatício e itinerário anexada aos autos.

Sustenta que o uso da tornozeleira eletrônica mostra-se incompatível com sua atividade laboral, em razão das exigências técnicas do equipamento, que demandam acesso contínuo à rede elétrica e cobertura de sinal.

Aduz que vem cumprindo regularmente as condições impostas, comparecendo assiduamente à FUNAC desde
09/05/2025
, e que exerce atividade lícita como motorista desde
2009
. Assim, argumenta que a manutenção do monitoramento eletrônico revela-se excessiva e desproporcional, além de contrariar os princípios da individualização da pena e da ressocialização, razão pela qual requer a sua
dispensa,
(ID.
322496360
– p.
158
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 322496361 - Pág. 30).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 322496361 - Pág. 18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, conforme ementa assim sedimentada:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REGIME SEMIABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE DISPENSA DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PROFISSÃO DE CAMINHONEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA GARANTIR A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA PARA VIAGEM A TRABALHO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.” ID. 326850354 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

I. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se é cabível a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica para reeducando que cumpre pena em regime semiaberto e exerce a profissão de motorista de caminhão, realizando viagens interestaduais de longa distância.

Extrai-se dos autos, bem como dos registros constantes do sistema SEEU, que o Agravante encontra-se em cumprimento de pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, acrescida de
16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, a ser iniciada no
regime semiaberto
, tendo, até o momento,
cumprido aproximadamente oito meses
da reprimenda corporal.

Ao indeferir o pleito na origem, assim consignou o Juízo
a quo
:

“
RETIRADA MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

(...)

Consabido é que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado. Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 12.258 /2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, adquiriu inúmeras tornozeleiras eletrônicas destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos estabelecimentos prisionais.

Ressalta-se que o sentenciado SEQUER deveria estar cumprindo sua pena em regime de prisão domiciliar, o fazendo por mera impossibilidade Estatal de fornecer o local apropriado previsto nas leis penais. (...).

O art. 146-B da LEP disciplina a utilização da monitoração eletrônica, estabelecendo-a como um meio eficaz de fiscalização do cumprimento da pena fora do estabelecimento prisional. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os tribunais estaduais têm consolidado o entendimento de que o monitoramento eletrônico não pode ser afastado unilateralmente pelo apenado, salvo em circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, o que não se verifica no presente caso. A alegação de desconforto ou constrangimento não se sobrepõe ao interesse público da fiscalização penal, não sendo suficiente, por si só, para justificar a retirada do equipamento.

Ademais, cumpre ressaltar que em casos excepcionais e específicos em que a retirada temporária da tornozeleira seja tecnicamente exigível (como exames médicos específicos, procedimentos cirúrgicos, viagem a trabalho), a defesa deverá requerer previamente autorização judicial, permitindo ao Juízo competente analisar e decidir caso a caso com segurança jurídica e eficiência prática.
(...).

Posto isto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do apenado, visando retirada/exclusão do monitoramento eletrônico.”, ID.
322496356 - Pág. 4.

1. Da necessidade do monitoramento eletrônico no regime semiaberto.

Nota-se que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado em semiaberto, devendo, nos termos do art. 33, §1º, alínea "b", do Código Penal, ser executado em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Ocorre que, como é notório e incontroverso, o Estado de Mato Grosso não dispõe de estabelecimentos penais adequados ao cumprimento do regime semiaberto, circunstância que levou o Supremo Tribunal Federal a editar a Súmula Vinculante n.º 56, estabelecendo que "
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
".

Diante dessa realidade, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, implementou o sistema de monitoramento eletrônico como instrumento de fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto fora do estabelecimento prisional, em consonância com a Lei n.º 12.258/2010, que introduziu substanciais alterações na Lei de Execução Penal.

Na hipótese, a defesa sustenta que o agravante exerce a profissão de motorista de caminhão, realizando viagens de longa distância por diversos municípios do Estado e outras unidades da federação, o que tornaria incompatível o uso da tornozeleira eletrônica em razão das exigências técnicas do equipamento.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente
envolvendo caso análogo oriundo do Estado de Mato Grosso e desta Segunda Câmara Criminal (motorista de caminhão),
consolidou o entendimento de que não é cabível a flexibilização do monitoramento eletrônico em razão de alegadas dificuldades no exercício de atividade profissional:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 146-B, II E IV, E 146-D, I, DA LEP. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 56.

Dessa forma, não cabe a flexibilização da mínima fiscalização do cumprimento da pena de reeducando que sequer deveria estar em prisão domiciliar.

Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(STJ, REsp n.º 2.103.114/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/02/2024)”.

O referido acordão ainda registrou que

a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em atenção ao preceito da Súmula Vinculante 56/STF, firmou entendimento, no julgamento do REsp n. 1.710.674/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 993),
“no sentido de que a colocação do apenado em regime de prisão domiciliar, em razão da ausência de vagas em local adequado para o cumprimento da pena, exige que sejam observadas as providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS,
entre elas, a liberdade eletronicamente monitorada.”

Em julgado mais recente, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça vem reformando decisões desta Corte que afastam a monitoração eletrônica no cumprimento da pena em regime semiaberto.

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 146- B, II E IV, E 146-D, I, AMBOS DA LEI N. 7.210/1984. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
EXCLUSÃO SUBSEQUENTE DO MONITORAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE E INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 56.

Recurso especial provido. (REsp n. 2.126.763/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025)”.

Cabe ressaltar, ainda, que o Agravante foi condenado à pena total de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática de delito grave (roubo em sua modalidade mais gravosa, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) previsto no
art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, tendo, até o momento,
cumprido
somente oito meses
da reprimenda,
circunstância que justifica a necessidade de maior controle e fiscalização do cumprimento da pena.

Nesse sentido, tem sido o posicionamento desta Segunda Câmara Criminal.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE DISPENSA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO INSTRUMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – NECESSIDADE DE CONTROLE ESTATAL – RECURSO DESPROVIDO. (...).

2. A dispensa do uso de tornozeleira eletrônica no regime semiaberto harmonizado equivaleria a antecipar indevidamente a progressão ao regime aberto, violando a gradação dos regimes de execução penal prevista na legislação. (...).

(N.U 1031603-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”.

Cumpre destacar, também, que a execução penal deve observar não apenas os interesses do condenado, mas também a finalidade punitiva e preventiva da pena, bem como a segurança da sociedade. A monitoração eletrônica representa instrumento valioso para conciliar esses objetivos, permitindo o cumprimento da pena fora do cárcere sem comprometer a fiscalização estatal.

Por fim, embora a Defesa sustente que o Agravante vem cumprindo regularmente as condições impostas, comparecendo assiduamente à FUNAC desde
09/05/2025
e apresentando comprovantes de residência e vínculo empregatício, verifica-se dos autos que o reeducando
sequer compareceu para a instalação da tornozeleira eletrônica
. Registre-se que a decisão que determinou o início do cumprimento da pena foi proferida em
novembro de 2024
, tendo o apenado sido
intimado em
15/05/2025
, conforme certidão juntada no ID
322496360
– p.
127
. Ademais, ressalte-se que o presente recurso
não possui efeito suspensivo
.

Consta informação da Central de Monitoramento Eletrônico, datado de
15/08/2025
,

que "
o recuperando FRANCISCO FERREIRA KERISKA, não compareceu para instalação/reativação da tornozeleira eletrônica, até a presente data
" (ID 322496361 - Pág. 31),

o que demonstra resistência injustificada ao cumprimento da condição imposta judicialmente.

Tal fato levou o Ministério público, em
17/10/2025
, a requerer que o agravante, se justificasse formalmente, acerca do não comparecimento para a instalação da tornozeleira eletrônica, e até a data da confecção desta minuta (12/01/2026), a defesa não se justificou nos autos, consoante consulta no sistema SEEU.

Tal circunstância, longe de recomendar a dispensa do monitoramento eletrônico, reforça a necessidade de sua manutenção como instrumento de fiscalização do efetivo cumprimento das demais condições do regime semiaberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do agravo em execução penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026